Tribunal: TJES
Processo: 0027405-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027405-76.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARISMA COMERCIAL LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
AUTO DE INFRAÇÃO.
ICMS.
TROCA DE ESTABELECIMENTOS ENTRE MATRIZ E FILIAL. REQUERIMENTO DE
INSCRIÇÃO ESTADUAL. DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DA INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, desconstituindo o Auto de Infração nº 2.082.679-5, o crédito tributário e as penalidades dele derivadas, ao considerar que a empresa já havia preenchido os requisitos necessários para transacionar como contribuinte do ICMS à época do protocolo de inscrição estadual. A sentença também condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 8% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a ausência de inscrição estadual no momento da operação comercial enseja a exigência do ICMS, mesmo havendo solicitação protocolada pelo contribuinte antes da autuação.
(ii) Estabelecer se houve descumprimento do princípio da legalidade pela sentença ao reconhecer efeitos retroativos ao deferimento da inscrição estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da inscrição estadual diligenciada oportunamente é apto a afastar a autuação imposta, vez que, dadas as especifidades do caso concreto, é imperioso privilegiar o elemento subjetivo da norma tributária.

O curto período de irregularidade decorreu de procedimento administrativo da Fazenda Pública, sem indícios de fraude ou operações simuladas.

A movimentação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não caracteriza fato gerador de ICMS, conforme Súmula nº 166 do STJ.

O STF, ao julgar a ADC nº 49, declarou inconstitucionais os dispositivos de lei que consideravam o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular como fato gerador de ICMS. A demanda foi ajuizada antes da publicação da ata de julgamento do mérito, não incidindo o tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A verificação ou não de atos concretos do contribuinte para obtenção oportuna de inscrição estadual, em determinado lapso temporal, é relevante para o fim de se concluir pela intenção ou não de iludir a autoridade fazendária.

2.A movimentação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não caracteriza fato gerador de ICMS, nos termos da Súmula nº 166 do STJ e da ADC nº 49 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.000/2001, art. 75-A, §5º; CPC/2015, art. 85, §3º, II, c/c §4º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 166.

STF, ADC nº 49.

STJ, AgInt no AREsp nº 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJe 29/8/2017.

STJ, REsp nº 1843848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 12/05/2020.

TJES, Apelação Cível nº 5002059-43.2016.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, 02/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
Nº 0027405-76.2019.8.08.0024

APELANTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELAD
A
:
CARISMA COMERCIAL LTDA

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da sentença de fls. 420/421, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por CARISMA COMERCIAL LTDA, julgou procedente o pleito autoral, anulando o Auto de Infração nº 2.082.679-5, bem como o crédito tributário e as penalidades dele derivadas, além de condenar o ora demandado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 8% sobre o valor da causa (art. 85, §3º, II c/c §4º, III, CPC/15).

Em suas razões recursais de id. 8962298, aduz o apelante que a sentença merece reforma, mormente por incorrer em violação ao princípio da legalidade, vez que a mera solicitação/requerimento da inscrição estadual, por si só, não seria suficiente à habilitação da empresa para o exercício da atividade comercial de circulação de mercadoria sujeita à regência do ICMS, sendo necessário que a empresa aguardasse o deferimento da solicitação para, aí sim, devidamente habilitada, proceda coma atividade comercial, conforme o art. 75-A, §5º, da Lei 7.000/2001. Ainda, argumenta que, desprovida a filial de regular inscrição estadual, não se poderia caracterizar a movimentação de mercadoria sob análise como realizada para estabelecimento de mesmo titular, defendendo a caracterização como legítima circulação de mercadoria capaz de atrair a incidência do ICMS.

Contrarrazões em id. 8962300, arguindo-se em sede preliminar a ausência de dialeticidade recursal. Quanto ao mérito, a apelada refuta a tese recursal pontualmente, aduzindo que o ocorrido se deu devido a uma troca entre inscrições de estabelecimento do mesmo contribuinte, onde o local que funcionava uma de suas filiais (Serra), passou a ser sua matriz e, o local onde estava sua matriz (Vitória) passou a ser sua filial, de número do CNPJ 00.411.210/0007-68, conforme inscrição no SRFB datada de 22/11/2011. Assim, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Oportunizada a manifestação acerca da preliminar arguida (id. 9494714), o apelante peticionou em id. 10238074.

Pois bem.

(
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL)

Arguiu-se em contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, apontando que o recurso incorre em generalidade de argumentos e falta de impugnação específica da sentença, razão pela qual não deveria ser dito recurso conhecido.

Não obstante, da simples análise das razões recursais verifico não assistir razão à parte apelada. E assim o digo, porque a parte recorrente insurgiu-se quanto aos fundamentos de fato e de direito do julgado, que embasam o inconformismo.

É dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém,
conforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar
suscitada em contrarrazões, pelo que, por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade,
conheço do recurso
.

É como voto.

(MÉRITO)

A apelante sustenta que a sentença merece reforma, ante a legalidade da autuação ora anulada, vez que a mera solicitação/requerimento da inscrição estadual pela apelada, por si só, não seria suficiente à habilitação da empresa para o exercício da atividade comercial de circulação de mercadoria sujeita à regência do ICMS.

Ora, a lavratura do Auto de Infração nº 2.082.679-5 se deu em 31.01.2012, registrando ter a apelada incorrido em descumprimento de norma inserta no art. 75-A, §5º, da Lei 7.000/2001, notadamente por
“deixar de se inscrever na repartição fazendária da jurisdição que estiver operando o estabelecimento obrigado a inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS ou adquirir mercadoria com inscrição suspensa ou cancelada”
.

Neste tocante, compulsando os autos, verifica-se que a apelada, em 17.01.2012, solicitou seu registro cadastral como contribuinte de ICMS, o que foi deferido somente em 16.02.2012.

Portanto, restou inequívoco nos autos que a apelada não possuía inscrição estadual no momento da autuação.

Apesar disso, o pedido autoral de anulação do débito foi acolhido, tendo o julgador impingindo efeitos
ex tunc
à habilitação obtida pelo contribuinte.

Vale transcrever as razões de decidir do magistrado
a quo
:

“
No entanto, analisando os autos, constatei, às fls. 97, que, em 17.01.2012, a parte requerente já havia solicitado seu registro cadastral como contribuinte de ICMS, o que foi deferido somente em 16.02.2012 (fls. 212). Haja vista a natureza declaratória desse deferimento administrativo, entendo que seus efeitos retroagem à data do protocolo do requerimento. Consequentemente, conclui-se que, desde 17.01.2012, a requerente já preenchia todos os requisitos para transacionar como contribuinte de ICMS. Diante disso, entendo que o protocolo do pedido de cadastro como contribuinte de ICMS já satisfazia a obrigação de inscrição perante o Fisco da circunscrição da pessoa jurídica, ao tempo da autuação. Por conseguinte, tendo a requerente observado essa obrigação tributária acessória, não poderia o Fisco Estadual ter lavrado o Auto de Infração nº 2.082.679-5 com base nesse fundamento.

Outrossim, estando a requerente quite com essa obrigação, no espectro fático do Auto de Infração nº 2.082.679-5, inexistiu transação irregular dentro da cadeia de ICMS apta a apurar tributo devido ou penalidade de multa correlata.

Portanto, sem substrato fático para atrair a infração contida no Auto de Infração nº 2.082.679-5, este deve ser anulado, juntamente ao crédito tributário e às penalidades dele derivadas.”

Diante do exposto, defende o apelante que, ao contrário da conclusão da sentença, seria necessário que o contribuinte aguardasse o deferimento da solicitação para, aí sim, devidamente habilitada, proceda coma atividade comercial, conforme o art. 75-A, §5º, da Lei 7.000/2001.

Todavia, entendo, tal qual o juízo
a quo
, que não restou configurada qualquer intenção de iludir a autoridade fazendária.

Isso porque o curto período da suposta irregularidade (cerca de 30 dias) sequer pode ser imputado à apelada, que requereu sua inscrição anteriormente, tendo esta sido deferida.

Além disso, como registrado, o caso se deu apenas em razão da troca dos estabelecimentos entre a matriz e a filial, sem indícios de operações fraudulentas.

Em caso similar, cujos contornos fáticos se mostraram contrários ao que se verifica no caso concreto em análise, este E. Tribunal de Justiça se pautou na verificação ou não de atos concretos do contribuinte para regularização de sua inscrição, em determinado lapso temporal, a fim de concluir pela intenção ou não de iludir a autoridade fazendária.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO INIDÔNEO. INFRAÇÃO DESCRITA NO ART. 75, § 3.º, VII, ALÍNEA A DA LEI 7.000/2001. TIPICIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DA NORMA LEGAL. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS AOS PROCURADORES ESTADUAIS. ADPF Nº 598/ES. 1. DO RECURSO DO CONTRIBUINTE. Não se olvida de que a infração capitulada no artigo 75, §3º, inciso VII, alínea “a”, da Lei Estadual 7.000/2001, possui natureza material, sendo certa a intenção do legislador estadual de condicionar a configuração da infração à finalidade do contribuinte de iludir o Fisco ou de eximir-se do pagamento do imposto. 2.
A empresa Recorrente encontrava-se suspensa no cadastro de contribuintes da SEFAZ, no período de 08.10.2004 até 26.04.2006, estando, portanto, impedida de emitir documentos fiscais.
A despeito do impedimento,
a empresa exerceu normalmente suas atividades
, emitindo vários documentos de saída (CTAC`s) considerados inidôneos de acordo com a legislação estadual, notadamente porque,
durante o período
, inviabilizou o controle do fisco sobre suas operações. 3. Para que reste configurado o instituto da denúncia espontânea o pagamento do débito há que ser integral e antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida fiscalizatória pela administração tributária. (AgInt no AREsp 1660668/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021) 4. O Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a multa punitiva assume natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, devendo ser reconhecida, apenas e tão somente, a ilegalidade da parte da multa que extrapolar esse limite. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. DO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O c. STJ tem jurisprudência firme no sentido de que a "titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade" (REsp. 1.213.051/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8.2.2011). 7. As verbas sucumbenciais devem ingressar na receita do próprio Estado, inviabilizando o depósito diretamente nas contas dos Procuradores Estaduais, já que a Lei Federal nº 4.320/64, que estatui sobre as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, expressamente, dispõe em seu art. 56, que “o recolhimento de todas as receitas se fará em estrita observância regra de unidade de caixa, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.” 8. O Supremo Tribunal Federal declarou o direito de os procuradores receberem a verba honorária, mas não afastou a incidência da lei que exige seja o pagamento feito através do caixa único do Estado. 9. A Lei Estadual nº 4.708/92, que autorizava a transferência do titular (Estado) para os destinatários (Procuradores) no âmbito do Estado do Espírito Santo, foi revogada pela Lei Estadual nº 5.342/1996, consoante disposição expressa da redação original do seu art. 10. 10. No julgamento da ADPF 598, o Supremo Tribunal Federal, muito embora tenha conferido interpretação conforme a Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, não se manifestou sobre a questão a respeito da vigência do art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/92 e da eventual necessidade do depósito direto dos honorários advocatícios sucumbenciais na conta administrada pela APES. 11. Recurso conhecido e não provido. (Data: 02/Oct/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002059-43.2016.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa).

Para melhor compreensão dos fundamentos da decisão, imperioso destacar trecho relevante do voto condutor do E. Desembargador Relator Des. Samuel Meira Brasil Junior:

“
Em que pese ao recolhimento do ICMS incidente na atividade-fim da empresa (transporte marítimo de cargas) tempestivamente, da análise do Auto de Infração nº 36381721,
não há como afastar, no caso dos autos, o elemento subjetivo da norma
.

Extrai-se do processo administrativo que a empresa Recorrente encontrava-se
suspensa no cadastro de contribuintes da SEFAZ, no período de 08.10.2004 até 26.04.2006, estando
, portanto,
impedida de emitir documentos fiscais
. A despeito do impedimento,
a empresa exerceu normalmente suas atividades
, emitindo vários documentos de saída (CTAC`s) considerados inidôneos de acordo com a legislação estadual, notadamente porque, durante o período, inviabilizou o controle do fisco sobre suas operações.

Observa-se, ainda, que
a Recorrente ficou 18 (dezoito) meses em situação irregular, exercendo suas atividades, sem providenciar sua regulamentação junto ao Fisco Estadual, o que impede o reconhecimento nesse momento, por parte do Judiciário, de ausência da intenção de iludir a autoridade fazendária
.”

Portanto, na esteira do referido entendimento, o presente caso comporta manutenção da sentença por destaque do elemento subjetivo da norma.

Ainda, ante tal conclusão, a situação configura mera movimentação de mercadoria para estabelecimento de mesmo titular, sem incidência do ICMS (Súmula n.º 166 do C. STJ).

Ademais, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 49, reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos de lei que consideram fato gerador de incidência do ICMS o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular – tendo sido a presente ação proposta antes da publicação da ata de julgamento do mérito da referida ADC.

Conclusão do exposto, nego provimento ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários em 2% sobre a base de cálculo fixada em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.